Tribunal: TJES
Processo: 0010065-85.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010065-85.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO CORREA DALLA ADVOGADOS & ASSOCIADOS, CONSULTORIA E PARECERES

APELADO: CAETANO CORREA PEIXOTO ALVES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PARCERIA. CLÁUSULA DE RATEIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE ATUAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PROVIDO.

1. Verifica-se nos autos a existência de contrato de parceria entre os advogados, prevendo a divisão dos honorários advocatícios de êxito na proporção de 70% (setenta por cento) para o contratante e 30% (trinta por cento) para o parceiro, condicionando esta última parcela ao tempo efetivo de atuação.
2. A atuação do recorrido restringiu-se aos primeiros dois meses de um processo que perdurou por mais de treze anos, sendo a sua contribuição mínima para o resultado obtido.
3. O pedido de arbitramento com base na proporcionalidade encontra respaldo na cláusula contratual expressa e nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. A sentença que ignora cláusula válida e eficaz, aplicando rateio fixo e integral, incorre em violação ao conteúdo obrigacional livremente pactuado pelas partes.
5. Recurso provido.

Vitória-ES, 21 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0010065-85.2020.8.08.0024

Apelante: Ricardo Correa Dalla Advogados & Associados, Consultoria e Pareceres

Apelado: Caetano Correa Peixoto Alves

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ricardo Corrêa Dalla Advogados & Associados, Consultorias e Pareceres contra a sentença de fls. 616/619, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada em desfavor de Caetano Corrêa Peixoto Alves, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para indeferir o arbitramento proporcional da verba honorária, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais de id. 8482801, o apelante sustenta em síntese que (a) houve erro de premissa na sentença ao considerar que a controvérsia fora resolvida em ação conexa sem análise do contrato de parceria entre as partes; (b) o contrato previa expressamente o rateio proporcional dos honorários conforme o tempo de atuação; (c) o recorrido atuou por menos de dois meses em processo que tramitou por treze anos, fazendo jus a apenas R$ 683,75; (d) a sentença contrariou a boa-fé contratual ao desprezar cláusulas expressas sobre a proporcionalidade; e (e) a improcedência do pedido configura enriquecimento ilícito do recorrido, que pretende receber a totalidade da verba mesmo tendo contribuído minimamente para o resultado exitoso.

Contrarrazões apresentadas no id. 8482807.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento os processos associados de nº 0023101-34.2019.8.08.0024 e 0010065-85.2020.8.08.0024
.

Vitória-ES, 18 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios de êxito, à luz do contrato de parceria celebrado entre as partes, considerando-se o tempo de efetiva atuação do recorrido no processo judicial que deu origem à verba honorária.

Consta dos autos que o apelante e o apelado firmaram contrato de parceria advocatícia prevendo, em sua cláusula específica, que os honorários de êxito percebidos pela sociedade de advogados seriam rateados entre ambos, sendo assegurado ao recorrido trinta por cento da verba, proporcionalmente ao tempo de trabalho efetivamente desempenhado.

O processo que originou a verba honorária tramitou por treze anos na Justiça Federal e há prova documental nos autos de que o recorrido atuou por menos de dois meses, subscrevendo apenas três petições iniciais e se ausentando dos demais atos processuais, inclusive da fase de cumprimento de sentença. Não obstante, pretende o recorrido receber integralmente os trinta por cento contratados, sem considerar o critério da proporcionalidade expressamente pactuado.

A sentença recorrida afastou o pedido de arbitramento com base na existência de julgamento anterior proferido na ação conexa, entretanto, deixou de enfrentar de forma adequada a cláusula contratual específica que condiciona a remuneração à efetiva prestação de serviços pelo tempo despendido na causa.

O art. 113, §1º, I, do CC determina que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme o comportamento subsequente das partes. Além disso, o art. 421-A do CC assegura a força obrigatória dos contratos, devendo prevalecer o pactuado entre os contratantes salvo nulidade ou abusividade, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a fixação de honorários deve observar, entre outros critérios, o grau de zelo do profissional e o tempo exigido para o serviço. Aplicar esse raciocínio ao rateio de honorários entre advogados parceiros é medida que também encontra respaldo na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa.

A pretensão do apelado de obter trinta por cento da verba honorária, após participação mínima e desproporcional ao resultado obtido, ofende a equidade e o princípio do pacta sunt servanda, pois ignora a cláusula expressa que impõe o rateio proporcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar demanda versando sobre arbitramento de honorários contratuais, consolidou-se no sentido de que resta autorizada “a apuração da proporção que cabe ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra" (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022).

Mostra-se, pois, necessário o arbitramento da verba honorária devida ao apelado com base no tempo efetivamente trabalhado, nos exatos termos do contrato de parceria firmado pelas partes.

É certo que o valor apontado pelo apelante como devido ao recorrido, qual seja, R$ 683,75 (seiscentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos), embora calcado em critério matemático estrito de proporcionalidade, revela-se irrisório diante da complexidade da causa e da relevância do vínculo de parceria existente.

Por essa razão, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro equitativamente a verba honorária devida ao recorrido em R$ 4.957,19 (quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), valor correspondente a 10% (dez por cento) de R$ 49.571,98 (quarenta e nove mil quinhentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), que representa o montante máximo que o apelado poderia alcançar se comprovada a atuação plena ao longo de todo o processo.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, determinando o arbitramento da verba honorária devida ao apelado no valor de arbitrando os honorários devidos ao recorrido em R$ 4.957,19 (quatro mil novecentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), com base na proporcionalidade do tempo de atuação contratada.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência e condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 21.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.